Tribunal: STM
Processo: 7000401-18.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA. ARTS. 163 E 222, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. OBSERVÂNCIA DE NORMA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
As provas não deixam dúvidas de que o acusado, no exercício do serviço de sentinela, em horário de boa visibilidade, constrangeu ilegalmente graduado, o qual, investido da função de Sargento Polícia, incumbia realizar a ronda e a fiscalizar o serviço. Não obstante incontestável a identidade do graduado, o apelante tratou-o como se fosse uma pessoa estranha ao aquartelamento ou uma ameaça à segurança da organização militar, quando, após dar-lhe o comando "alto", determinou-lhe que se retirasse do seu posto de vigilância, com a arma carregada em sua direção, conduta que se amolda perfeitamente ao crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 222, §1º, do Código Penal Militar.
Restou demonstrado que, ato contínuo ao constrangimento ilegal perpetrado em face do graduado, o acusado se recusou a cumprir ordem do Oficial de Serviço para que lhe entregasse o armamento e deixasse o seu posto de vigilância, caracterizando assim o crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar.
Não se sustenta a tese defensiva de que o acusado, ao assim agir, cumprira fielmente os regulamentos internos da Marinha, em especial as normas afetas aos deveres e às prerrogativas da sentinela, entre as quais destaca a sua inviolabilidade, a proibição de abandonar o seu armamento, assim como o seu posto, sem ser rendido, logo estaria acobertado pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito, previstas nos incisos III e IV do art. 42 do Código Penal Militar.
As normas internas visam ao correto funcionamento e à organização da unidade militar, bem como a sua segurança, de modo que todo o aparato militar deve ser utilizado de acordo com as ordens recebidas, as quais, evidentemente, não se restringem às ordens escritas. Por óbvio, a norma interna, ao assim dispor, quis impedir que a sentinela, em situações ordinárias, deixasse de cumprir com suas funções, abandonando o seu posto ou o seu armamento, sem a devida autorização, o que não é o caso dos autos. A prevalecer tal entendimento, estar-se-ia ignorando a hierarquia e a disciplina militares que, como se sabe, regem o próprio funcionamento das organizações militares.
Improcedente, ainda, o pedido da Defesa, com base no princípio da legalidade e da retroatividade da lei mais benigna, ínsitos nos arts. 1º e 2º, § 1º, do Código Penal Militar, a fim de ser aplicada a ordem interna da Marinha que alterou os procedimentos a serem adotados pelas sentinelas. Tais dispositivos se referem à entrada em vigor de lei stricto sensu mais favorável ao apenado, não podendo ser confundida com meras alterações de normativos administrativos afetos à execução de serviços internos na organização militar, as quais, por óbvio, não têm o condão de eximir o acusado de sua responsabilidade penal.
Não há como prosperar a pretensão de afastamento da qualificadora, pelo simples fato de que a lei impõe a incidência das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena. E, no caso, restou demonstrado ter o acusado praticado o constrangimento com o emprego de arma, causa de aumento da pena prevista no § 1º do art. 222 do Código Penal Militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
20/03/2023, 16:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517226882748281&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000401-18.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ERICK DE JESUS SILVA
ADVOGADO(A): BRUNO COZZA SARAIVA (OAB RS93704)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
PRESENTE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER,
NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

20/03/2023, 16:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517226882748281&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c96411...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000401-18.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ERICK DE JESUS SILVA
ADVOGADO(A): BRUNO COZZA SARAIVA (OAB RS93704)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. EMPREGO DE
ARMA. ARTS. 163 E 222, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
EXERCÍCIO
REGULAR
DO
DIREITO.
ESTRITO
CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. OBSERVÂNCIA DE
NORMA
INTERNA
DA
ADMINISTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
As provas não deixam dúvidas de que o acusado, no exercício do
serviço de sentinela, em horário de boa visibilidade, constrangeu
ilegalmente graduado, o qual, investido da função de Sargento Polícia,
incumbia realizar a ronda e a fiscalizar o serviço. Não obstante
incontestável a identidade do graduado, o apelante tratou-o como se
fosse uma pessoa estranha ao aquartelamento ou uma ameaça à
segurança da organização militar, quando, após dar-lhe o comando
"alto", determinou-lhe que se retirasse do seu posto de vigilância, com
a arma carregada em sua direção, conduta que se amolda perfeitamente
ao crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 222, §1º, do
Código Penal Militar.
Restou demonstrado que, ato contínuo ao constrangimento ilegal
perpetrado em face do graduado, o acusado se recusou a cumprir
ordem do Oficial de Serviço para que lhe entregasse o armamento e
deixasse o seu posto de vigilância, caracterizando assim o crime de
recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar.
Não se sustenta a tese defensiva de que o acusado, ao assim agir,
cumprira fielmente os regulamentos internos da Marinha, em especial
as normas afetas aos deveres e às prerrogativas da sentinela, entre as
quais destaca a sua inviolabilidade, a proibição de abandonar o seu
armamento, assim como o seu posto, sem ser rendido, logo estaria
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c96411...
2/18
acobertado pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do
dever legal e do exercício regular de direito, previstas nos incisos III e
IV do art. 42 do Código Penal Militar.
As normas internas visam ao correto funcionamento e à organização da
unidade militar, bem como a sua segurança, de modo que todo o
aparato militar deve ser utilizado de acordo com as ordens recebidas,
as quais, evidentemente, não se restringem às ordens escritas. Por
óbvio, a norma interna, ao assim dispor, quis impedir que a sentinela,
em situações ordinárias, deixasse de cumprir com suas funções,
abandonando o seu posto ou o seu armamento, sem a devida
autorização, o que não é o caso dos autos. A prevalecer tal
entendimento, estar-se-ia ignorando a hierarquia e a disciplina
militares que, como se sabe, regem o próprio funcionamento das
organizações militares.
Improcedente, ainda, o pedido da Defesa, com base no princípio da
legalidade e da retroatividade da lei mais benigna, ínsitos nos arts. 1º e
2º, § 1º, do Código Penal Militar, a fim de ser aplicada a ordem interna
da Marinha que alterou os procedimentos a serem adotados pelas
sentinelas. Tais dispositivos se referem à entrada em vigor de lei
“stricto sensu” mais favorável ao apenado, não podendo ser
confundida com meras alterações de normativos administrativos afetos
à execução de serviços internos na organização militar, as quais, por
óbvio, não têm o condão de eximir o acusado de sua responsabilidade
penal.
Não há como prosperar a pretensão de afastamento da “qualificadora”,
pelo simples fato de que a lei impõe a incidência das causas de
aumento na terceira fase da dosimetria da pena. E, no caso, restou
demonstrado ter o acusado praticado o constrangimento com o
emprego de arma, causa de aumento da pena prevista no § 1º do art.
222 do Código Penal Militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c96411...
3/18
do Julgamento, em conhecer da presente Apelação, porém em negar-lhe provimento
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação, interposta pela Defesa constituída de ERICK
DE JESUS SILVA, ex-Soldado Fuzileiro Naval, contra a sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, que o condenou à pena unificada de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
pela prática dos crimes de recusa de obediência e de constrangimento ilegal, com
emprego de arma, condutas típicas ínsitas no art. 163 e no art. 222, § 1º, ambas do
Código Penal Militar.
Em 11 de maio de 2021, o Ministério Público Militar ofereceu
denúncia em desfavor de ERICK DE JESUS SILVA, imputando-lhe os crimes de
recusa de obediência e de constrangimento ilegal, com emprego de arma, previstos
no art. 163 e no art. 222, § 1º, na forma do art. 79, com a agravante “estar de
serviço” do art. 70, inciso II, alínea "l", tudo do Código Penal Militar.
De acordo com a denúncia, o acusado, em 8 de fevereiro de 2021,
quando executava o serviço de sentinela no Grupamento de Fuzileiros Navais do
Rio Grande, Organização Militar da Marinha sediada no Rio Grande do Sul,
constrangeu ilegalmente, mediante grave ameaça, com a arma que portava no
serviço, o Segundo-Sargento Fuzileiro Naval RODRIGO LUIZ MACEDO DE
ALBUQUERQUE, militar que exercia a função de Sargento Polícia, a não fazer o
que a lei permite. Nesse mesmo dia, desobedeceu, também, à ordem do Capitão
PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA, Oficial de Serviço e seu superior, para que
entregasse o seu armamento, devido ao seu procedimento irregular com o Sargento
Polícia.
Eis a narrativa dos fatos nos termos da inicial acusatória, in verbis:
“[...] no dia 08 de fevereiro de 2021, por volta das 16h45min, no Posto de
Vigilância nº 1, do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande, Organização
Militar (OM) sediada em Rio Grande/RS, o ora denunciado, SD-FN ERICK DE
JESUS SILVA, quando executava o serviço de sentinela, de maneira livre e
consciente, constrangeu ilegalmente, mediante grave ameaça, com a arma que
portava no serviço, o Segundo-Sargento (FN-AT) RODRIGO LUIZ MACEDO DE
ALBUQUERQUE (militar graduado que também estava de Serviço como Sargento
Polícia) a não fazer o que a lei permite, bem como desobedeceu à ordem do CT
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c96411...
4/18
(AFN) PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA, Oficial de Serviço e seu Superior
Hierárquico, sobre assunto e determinação relativa ao serviço, para que entregasse
o seu armamento, devido ao seu procedimento irregular com o Sargento Polícia.
2. Segundo o apurado, no dia 08 de fevereiro de 2021, por volta das 16h45min, o
Segundo-Sargento (FN-AT) RODRIGO LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE,
Sargento Polícia da Hora, ao fazer a ronda atribuída a sua função (Evento 1, Doc.
02, fl. 17), subiu até o Posto de Vigilância nº 1, do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio Grande, onde se encontrava de serviço de Sentinela o SD-FN ERICK
DE JESUS SILVA (Evento 1, Doc. 02, fl. 16) e, ao perguntar para o SD-FN ERICK
DE JESUS SILVA como estava o serviço, o referido Sargento Polícia foi
surpreendido com um "ALTO, O SENHOR NÃO TEM AUTORIZAÇÃO PARA
ESTAR AQUI'', por parte do referido Soldado, ora denunciado.
3. Nesse momento, o Segundo-Sargento (FN-AT) RODRIGO LUIZ MACEDO DE
ALBUQUERQUE disse ao SD-FN ERICK DE JESUS SILVA que era o Sargento
Polícia do horário e que tinha autorização para estar ali para saber como estava o
andamento do seu serviço. Todavia, novamente o SD-FN ERICK DE JESUS SILVA
lhe disse "NEGATIVO, O SENHOR NÃO ERA PARA ESTAR AQUI, DESCE!'',
carregando o seu armamento e o apontando para o Segundo-Sargento (FN-AT)
RODRIGO LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE, e repetindo a ordem para que
este último descesse.
4. Então, o Segundo-Sargento (FN-AT) RODRIGO LUIZ MACEDO DE
ALBUQUERQUE resolveu descer, tendo em vista que o SD-FN ERICK DE JESUS
SILVA estava com o armamento que portava carregado, com o dedo no gatilho e
apontando em sua direção, momento em que o Sargento Polícia falou para o SD-FN
ERICK DE JESUS SILVA que iria descer, mas que o procedimento regulamentar e
adequado não era aquele.
5. Após descer, o Sargento (FN-AT) RODRIGO LUIZ MACEDO DE
ALBUQUERQUE permaneceu olhando para o SD-FN ERICK DE JESUS SILVA,
que continuava lhe apontado o armamento, tendo, ainda, o ora denunciado dito ao
Segundo-Sargento (FN-AT) RODRIGO LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE que
deitasse no chão, fato que não foi cumprido pelo Sargento Polícia.
6. Após isso, o Segundo-Sargento (FN-AT) RODRIGO LUIZ MACEDO DE
ALBUQUERQUE se dirigiu à Sala de Estado, onde participou o fato ao Contra-
Mestre do horário, 1º SG-FN-UM LUIZ CLAUDIO SOUZA TEIXEIRA, e ao Oficial
de Serviço, CT (AFN) PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA, o qual comunicou o fato
ao Imediato e ao Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande
e, logo a seguir, foi até o local onde ocorreram os fatos.
7. Ao chegar ao Posto de Vigilância nº 1, acompanhado do Segundo-Sargento (FN-
AT) RODRIGO LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE, o CT (AFN) PAULO DAVI
RIBEIRO DA COSTA identificou e determinou que o SD-FN ERICK DE JESUS
SILVA descesse do posto, o que foi atendido pelo Soldado. Determinou, ainda, que o
Soldado retirasse o carregador de sua arma e fizesse a devida inspeção, o que
também foi atendido pelo Soldado.
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c96411...
5/18
8. Nesse momento, questionou ao Soldado o que tinha ocorrido de anormal em seu
posto envolvendo o Sargento Policia da Hora, tendo o SD-FN ERICK DE JESUS
SILVA respondido que o fato de o Sargento Polícia acessar o seu posto colocaria
sua vida em risco, motivo pelo qual ele não permitiu tal acesso.
9. Diante disso, considerando a irregularidade do procedimento realizado pelo
denunciado, o Oficial de Serviço, CT (AFN) PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA,
determinou que o SD-FN ERICK DE JESUS SILVA entregasse o seu armamento, o
que foi negado, mesmo com a alerta de que o Oficial de Serviço era o representante
do Comandante da Unidade Militar. Na sequência, houve outras ordens e pedidos
por parte do CT (AFN) PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA para que o SD-FN
ERICK DE JESUS SILVA entregasse o carregador do seu armamento, o que foi
negado por este último. Na sequência, foi determinado ao dito Soldado que
entregasse o ferrolho do seu armamento, o que também, de forma insubordinada,
foi negado pelo ora denunciado, que se recusou a cumprir o que lhe fora
determinado pelo Oficial de Serviço.
10. Após, o CT (AFN) PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA determinou que o SD-FN
ERICK DE JESUS SILVA pusesse a sua arma a tira colo e o carregador e o ferrolho
de sua arma distribuídos no interior de seus bolsos, dando voz de prisão ao Soldado
em nome do Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande,
pelas alterações apresentadas pelo militar durante a execução do serviço, pelo
procedimento irregular adotado contra o Sargento Polícia, Segundo-Sargento (FN-
AT) RODRIGO LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE, constrangendo-o
ilegalmente, ao fazer uma grave ameaça contra o graduado, que fazia uma ronda
regulamentar de serviço, utilizando, para isso, a arma que portava no serviço, e,
por fim, pela sua recusa de obediência ao determinado pelo Oficial de Serviço
[...]”.
(Processo nº 7000083-58.2021.7.03.0203, evento 1).
Recebida a denúncia em 26 de maio de 2021, o apelante foi
regularmente citado no dia 25 de junho daquele ano (Processo nº 7000083-
58.2021.7.03.0203, eventos 1 e 23, CERT4).
Pelo Ministério Público Militar, foram ouvidas, em 9 de julho de 2021,
as testemunhas Capitão-Tenente PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA, Primeiro-
Sargento LUIZ CLAUDIO SOUZA TEIXEIRA e Cabo CARLOS EDUARDO
MALAQUIAS DA SILVA, assim como o ofendido Segundo-Sargento RODRIGO
LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE (Processo nº 7000083-58.2021.7.03.0203,
eventos 36 e 37).
Por sua vez, a Defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7000083-
58.2021.7.03.0203, eventos 44 e 46).
Quando do seu interrogatório, em 16 de setembro de 2021, o apelante,
em suma, confessou a prática delitiva. Todavia, tentou justificar a sua conduta
alegando que não conhecia o militar que havia subido para falar com ele no posto de
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c96411...
6/18
vigilância, não sabia se tratar do Sargento Polícia. Aduziu, ainda, não ter entregado o
seu armamento ao Oficial de Serviço, por ter aprendido que, em nenhuma hipótese,
o fuzileiro naval poderia abandonar o armamento (Processo nº 7000083-
58.2021.7.03.0203, evento 69).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar nada requereu. Por sua vez, a Defesa solicitou da Organização
Militar informações acerca do número de militares que trabalhavam no local dos
fatos, bem como o número de militares de serviço no dia dos fatos e desde quando o
apelante servia no local, o que foi deferido e cumprido (Processo nº 7000083-
58.2021.7.03.0203, eventos 75, 78 e 88, respectivamente).
Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes
apresentaram suas alegações escritas (Processo nº 7000083-58.2021.7.03.0203,
eventos 111 e 107). Em breve síntese, o Ministério Público Militar, à luz das provas
produzidas na instrução processual, ratificou o pedido condenatório nos termos da
peça acusatória, já a Defesa pleiteou a absolvição amparada nas mesmas teses
apresentadas nas razões do presente recurso, as quais, mais adiante, serão expostas.
Em 26 de abril de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade,
condenou o apelante à pena unificada de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
pela prática do crime de recusa de obediência e de constrangimento ilegal, com
emprego de arma, condutas típicas ínsitas no art. 163 e no art. 222, § 1º, ambas do
Código Penal Militar. Concedeu, ainda, ao apelante a suspensão condicional da
execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos concernente aos 2 (dois) meses de
prisão pelo delito de constrangimento ilegal, com direito à detração penal e de apelar
em liberdade (Processo nº 7000083-58.2021.7.03.0203, eventos 158 e 160).
Regularmente
intimados
da
decisão,
a
Defesa
interpôs
tempestivamente o presente recurso de apelação, já o Ministério Público Militar não
manifestou interesse recursal, para o qual sobreveio o trânsito em julgado da
sentença em 18 de maio de 2022 (Processo nº 7000083-58.2021.7.03.0203, eventos
161, 162, 165 e 166, respectivamente).
Em suas razões recursais, a Defesa repisa, na sua integralidade, os
argumentos expendidos nas suas alegações escritas, argumentos esses que, em
síntese, buscam o decreto absolutório apoiados na tese de que o acusado agira sob o
pálio da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e do exercício
regular de direito, previstas nos incisos III e IV do art. 42 do Código Penal Militar.
No que concerne ao crime de constrangimento ilegal, a Defesa,
amparada nos regulamentos internos da Marinha, em especial nas normas afetas à
missão, às atribuições, aos deveres e às prerrogativas da sentinela, entre as quais
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c96411...
7/18
inclui a de ser inviolável, afirma que o acusado agiu corretamente ao impedir que o
Segundo-Sargento RODRIGO LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE subisse ao
posto de vigilância, ao dar-lhe o comando de “alto” e apontar-lhe o armamento.
Isso porque, no seu entender, a Ordem Interna da Organização Militar
impõe à sentinela o dever de manter a arma alimentada e travada, bem como a de
parar qualquer pessoa que se aproxime do seu posto de maneira suspeita, cumprindo
o procedimento em vigor para emprego de senha e contrassenha.
Para a Defesa, tal procedimento estaria justificado, ainda, ante o fato
de o acusado não conhecer o Sargento Polícia e este ter descumprido o seu dever de
se identificar antes de subir ao posto de vigilância. Acrescenta também que ao
acusado não foi disponibilizado pelo Comando nem senha, nem rádio, de modo a
possibilitar a identificação do Sargento, conforme determina os regulamentos
internos.
Quanto ao crime de recusa de obediência, também afirma ter o acusado
agido respaldado pelas normas internas quando se negou a entregar o seu
armamento ao Capitão-Tenente PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA, Oficial de
Serviço, bem como a de se negar a deixar o seu posto. Isso porque, segundo a
Defesa, as normas internas proíbem à sentinela abandonar o seu armamento, bem
como deixar o seu posto sem, antes, ser devidamente rendido.
No intento de ser aplicada, ao caso, a ordem interna da Marinha que
alterou os procedimentos a serem adotados pelas sentinelas quando da aproximação
de qualquer pessoa, invoca, ainda, o princípio da legalidade e da retroatividade da
lei mais benigna, ínsitos nos arts. 1º e 2º, § 1º, do Código Penal Militar.
Por fim, diante das supostas falhas cometidas pelo Capitão-Tenente
PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA, Oficial de Serviço, e pelo Segundo-Sargento
RODRIGO LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE, assim como o suposto
descumprimento da lei e dos regulamentos da Marinha por parte dos referidos
militares, a Defesa entende haver a necessidade de persecução penal para apurar
suas condutas.
Firmada nesses argumentos, requer, ao final:
a) a absolvição do acusado, com base nas excludentes de ilicitude
previstas nos incisos III e IV do art. 42 do Código Penal Militar;
b) subsidiariamente, a aplicação do princípio da retroatividade da lei
mais benigna, ínsito no § 1º do art. 2º do Código Penal Militar;
c) o afastamento das qualificadoras; e
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c96411...
8/18
d) na hipótese de absolvição, a exclusão do fato do assentamento
funcional do acusado (Processo nº 7000401-18.2022.7.00.0000, evento 1,
RAZAPELA2).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaçou todas as teses
defensivas e pugnou pela manutenção da sentença recorrida (Processo nº 7000401-
18.2022.7.00.0000, evento 1, CONTRAZ4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por parecer da lavra
do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo total
desprovimento do apelo (Processo nº 7000401-18.2022.7.00.0000, evento 6).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, logo deve ser conhecido, todavia desprovido.
Apesar do esforço empreendido pela Defesa, a autoria e a
materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a
condenação do apelante pela prática dos crimes de constrangimento ilegal e de
recusa de obediência, condutas típicas assim definidas, respectivamente, pelo art.
222, § 1º, e pelo art. 163, ambos do Código Penal Militar:
Art. 222. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de
lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não
fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda:
Pena - detenção, até um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
§ 1º A pena aplica-se em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais
de três pessoas, ou há emprego de arma, ou quando o constrangimento é exercido
com abuso de autoridade, para obter de alguém confissão de autoria de crime ou
declaração como testemunha.
Art. 163. Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
(Sem grifos no original)
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c96411...
9/18
Concernente ao crime de constrangimento ilegal, segundo conceito
doutrinário, “[...] Constranger significa forçar alguém a fazer alguma coisa ou
tolher seus movimentos para que deixe de fazer. A violência há de ser física contra a
pessoa, enquanto a grave ameaça representa uma intimidação, contendo a
promessa de promover contra a pessoa um mal futuro e sério.” (NUCCI, Guilherme
de Souza. Código Penal Militar Comentado, - 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021,
p. 337).
Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência desta Corte. A
propósito, confira-se o seguinte julgado:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
MPM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 222 DO CPM). CONDENAÇÃO. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO.
RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE. O graduado que, mediante grave ameaça
e abuso do poder hierárquico, força o soldado a colocar a cabeça dentro da lata de
lixo, com o intuito de correção ou de castigo comete o crime de constrangimento
ilegal, previsto no art. 222 do CPM. Trata-se de crime militar, de natureza
material, que se consuma quando a finalidade visada pelo infrator é alcançada
com a ação ou omissão da vítima, em decorrência da violência física ou moral
empregada. Tanto a autoria, quanto a materialidade restaram sobejamente
comprovadas pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal. Dessa
forma, mostra-se ilegítima a pretensão do autor, que não tinha direito de exigir da
vítima o comportamento almejado. Apelo ministerial provido. Decisão por
unanimidade. Considerando que a sentença absolutória não interrompeu a fluência
do prazo prescricional, e diante da condenação neste Tribunal ad quem, observa-se
que, pela pena “in concreto”, ocorreu a extinção da punibilidade do apelante,
devido à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fulcro no
art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM. Prescrição
reconhecida. Decisão por unanimidade.”
(Sem
grifos
no
original.)
(APELAÇÃO
N.º
7000826-
16.2020.7.00.0000, Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI,
julgado em 2 de junho de 2021).
A respeito do crime de recusa de obediência, a doutrina, após destacar
que o Estado é o sujeito passivo principal e, secundariamente, a autoridade
desprestigiada, nos dá conta de que “[...] O objeto da não submissão do militar é a
ordem de seu superior, em assuntos de serviços, mas também no tocante a dever
legal, regulamentar ou de instrução. Tutela-se a disciplina e a hierarquia no campo
militar.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, - 4. ed. –
Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 257).
Esta Corte coaduna desse mesmo entendimento. A título de exemplo,
trago à colação a ementa do seguinte julgado:
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c9641...
10/18
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM).
ORDEM EMANADA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONDUTA TÍPICA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA. A norma penal militar, constante no art. 163 do CPM, sob a rubrica de
"recusa de obediência" tutela a autoridade e/ou a disciplina militar, o seu objeto é a
recusa em obedecer à ordem de superior hierárquico, desde que ela esteja
entrelaçada com o dever ligado à "profissão das armas" ou a qualquer matéria
referente ao serviço militar. A recusa ao cumprimento de ordem referente a
assunto de serviço reiterada, adequa-se à conduta delitiva insculpida no art. 163
do CPM. Patente a existência de dolo ao recusar obedecer, por duas vezes, ordem
de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço. Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime.”
(Sem
grifos
no
original.)
(APELAÇÃO
N.º
7000788-
72.2018.7.00.0000,
Relator
Ministro
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE CAMELO, julgado em 16 de abril de 2019.)
Voltando ao caso concreto, a materialidade dos delitos restou
evidenciada pelo próprio Auto de Prisão em Flagrante, assim como o Detalhe de
Serviço nº 039/2021 do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande, o qual nos
informa o serviço, a função e a escala dos militares no dia dos fatos (Processo nº
7000022-03.2021.7.03.0203, evento 1, FLAGRANTE2. 2, fls. 6/9 e 16,
respectivamente). Na fase processual, as testemunhas, sob o crivo do contraditório,
confirmam tanto a materialidade como a autoria delitiva.
Consequentemente, a Defesa não as questiona, mas, tão somente, tenta
afastar a responsabilidade penal do acusado buscando guarida nas excludentes de
ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito,
previstas nos incisos III e IV do art. 42 do Código Penal Militar, tese essa que,
evidentemente, não se sustenta à luz do conjunto probatório, pelas razões a seguir
expostas.
A doutrina define o estrito cumprimento do dever legal como a “[...]
ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei penal ou extrapenal,
mesmo que cause lesão a bem jurídico de terceiro.”. Por sua vez, conceitua o
exercício regular de direito como o “[...] desempenho de uma atividade ou a prática
de uma conduta autorizada por lei, que torna lícito um fato típico. Se alguém
exercita um direito, previsto e autorizado de algum modo pelo ordenamento
jurídico, não pode ser punido, como se praticasse um delito.” (NUCCI, Guilherme
de Souza. Código Penal Militar Comentado, - 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021,
p. 90).
Não é disso que se trata o caso dos autos.
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c9641...
11/18
Concernente ao crime de constrangimento ilegal, as provas coligidas
aos autos não deixam dúvidas de que o acusado, então na missão de sentinela, por
motivos escusos, impediu a vítima, o Segundo-Sargento RODRIGO LUIZ
MACEDO DE ALBUQUERQUE, que exercia, à época do fato, a função de
Sargento Polícia, de subir ao seu posto de vigilância e, por via de consequência, de
realizar a exigida fiscalização no local, tudo isso sob a mira do armamento, então
utilizado pelo acusado no cumprimento do serviço.
Em que pese o louvável esforço da Defesa, não se sustenta a tese de
que o acusado, ao agir assim, cumprira fielmente os regulamentos internos da
Marinha, em especial as normas afetas aos deveres e às prerrogativas da sentinela,
entre as quais destaca a sua inviolabilidade.
Caso prevalecesse tal entendimento, estar-se-ia ignorando a hierarquia
e a disciplina militares que, como se sabe, regem o próprio funcionamento das
organizações militares. Noutras palavras, não se pode interpretar as normas internas
reguladoras de qualquer Força Armada dissociada desse contexto, a ponto de
considerar uma sentinela inviolável, em quaisquer circunstâncias ou em detrimento
de uma ordem superior.
Importante frisar que o Manual do Fuzileiro Naval, tão invocado pela
Defesa para justificar a conduta do apelante, no item 2.3.5, deixa claro que a
atribuição básica da sentinela é proteger a organização militar das ameaças
provocadas por estranhos ou inimigos.
Justamente, focado nessa finalidade, o mesmo Manual estabelece que a
sentinela, ao perceber a aproximação de pessoa ou grupo por caminhos não usuais
ou com atitudes suspeitas, durante a noite ou quando determinado, deve dar o
comando "alto" a uma distância conveniente e proceder à identificação, somente
permitindo a aproximação daqueles que reconhecer como pessoa autorizada.
Todavia, há de se reconhecer que o caso dos autos não se trata de
trânsito de pessoa suspeita ou estranha próxima ao aquartelamento durante a noite,
mas sim da aproximação de um militar fardado ao posto de vigilância, para fins de
cumprir sua missão de Sargento Polícia, diga-se, em plena luz do dia, mais
precisamente por volta das 16h45min. Tais circunstâncias, por óbvio, autorizam
afirmar que era perfeitamente possível o acusado identificar a vítima.
Na verdade, as declarações prestadas pelas testemunhas perante o
Juízo evidenciam, sim, que o procedimento adotado pelo acusado em relação ao
Sargento Polícia se revelou totalmente atípico, à luz das normas procedimentais, o
que levou, inclusive, o Oficial de Serviço, Capitão-Tenente PAULO DAVI
RIBEIRO DA COSTA, a pensar na possibilidade de o acusado ter agido assim sob o
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c9641...
12/18
efeito de um surto psicótico, hipótese que, posteriormente, foi descartada pela
inspeção de saúde realizada, no mesmo dia, pela Policlínica Naval do Rio Grande
(Processo nº 7000022-03.2021.7.03.0203, evento 1, P FLAGRANTE2).
A testemunha Capitão-Tenente PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA
confirmou que, no dia dos fatos, cumpria a missão de Oficial de Serviço no
Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande. Relatou ter a vítima lhe
participado que a sentinela havia adotado procedimento totalmente errado em
relação ao prescrito pela norma interna da organização (Processo nº 7000083-
58.2021.7.03.0203, evento 36, vídeos 10/17).
Na visão dessa testemunha, o procedimento do acusado saiu do
padrão; disse, ainda, ter ficado surpresa de o acusado chegar ao nível de carregar o
armamento e apontar para o ofendido. Expôs que, chegando ao posto de vigilância
para se certificar do ocorrido, o próprio acusado contou-lhe o acontecido, conforme
a vítima havia-lhe repassado, imaginando, inclusive, em um primeiro momento, por
se tratar de pessoas do mesmo convívio, que o acusado estivesse perturbado
mentalmente.
Nesse mesmo sentido, foram as declarações da testemunha o Primeiro-
Sargento LUIZ CLAUDIO SOUZA TEIXEIRA, Contramestre do horário. No seu
depoimento disse acreditar que, se fosse uma pessoa estranha ou uma ameaça à
sentinela, o acusado poderia ter adotado o procedimento em questão, mas não com o
Sargento Polícia (Processo nº 7000083-58.2021.7.03.0203, evento 36, vídeos 19 e
20; evento 37, vídeos 1/3).
Em Juízo, o Cabo CARLOS EDUARDO MALAQUIAS DA SILVA,
identificador do horário à época dos fatos, disse ter visto o Segundo-Sargento
RODRIGO LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE subir ao posto de vigilância e,
na sequência, ter ouvido o acusado colocando a mão na câmara e mandando o
ofendido descer. Concernente ao comportamento tanto do acusado como da vítima, à
luz das suas atribuições, a testemunha esclareceu ser comum o Sargento Polícia
subir ao posto de vigilância. Assinalou, contudo, nunca ter presenciado, em seus
nove anos de Marinha, uma sentinela impedir o Sargento Polícia de realizar tal
procedimento, isso porque o Sargento se identifica como Polícia e a única pergunta
feita à sentinela é se tem alguma alteração no serviço (Processo nº 7000083-
58.2021.7.03.0203, evento 37, vídeos 4/7).
Ao contrário do que pretende parecer a Defesa, além de as normas
internas não respaldarem a conduta do acusado, não há como escusá-la sob as
alegações de que o ofendido não procedeu à devida identificação, a qual, ainda, teria
sido prejudicada ante a falta de senha e contrassenha, bem como o fato de o posto de
vigilância não dispor de rádio.
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c9641...
13/18
Nas suas declarações, a vítima, Segundo-Sargento RODRIGO LUIZ
MACEDO DE ALBUQUERQUE, disse ter se identificado ao acusado como
Sargento Polícia do horário, inclusive, quando o acusado lhe deu o comando de
“Alto”, utilizado quando o militar não reconhece quem está se aproximando,
imaginou ser uma brincadeira. Relatou, ainda, ter o próprio acusado o identificado
como Sargento ao dizer-lhe: “Sargento, o senhor não pode estar aqui!!” e,
novamente, quando respondeu ao acusado que poderia sim, este lhe retrucou:
“Negativo! Desce, Sargento!”, apontando-lhe a arma (Processo nº 7000083-
58.2021.7.03.0203, evento 36, vídeos 4/8).
Certamente, o procedimento adotado pelo acusado não ocorreu por
suposta falta de identificação do graduado, tampouco porque ambos não se
conheciam, como alegado pela Defesa, mas sim porque o acusado, por razões
desconhecidas, não queria o acesso do graduado ao seu posto de vigilância.
Apesar de o acusado ter pouco tempo de unidade à época dos fatos,
aproximadamente quatro meses, a vítima informou conhecer o acusado de outros
serviços, além disso, explicou haver luz do sol naquele dia, logo era possível ao
acusado visualizar se tratar de um graduado, polícia da hora, realizando a ronda na
área do seu posto de vigilância. Por essa razão, a vítima considerou ter o
procedimento divergido da ordem interna, na medida em que houve a identificação,
sabendo se referir a um Sargento Polícia, efetivamente de serviço.
Ante esse cenário, o fato de não ter sido disponibilizada a senha ou
contrassenha ao acusado, assim como o seu posto de vigilância não dispor de rádio,
se tornam irrelevantes, levando-se em conta que o uso dessas formas de
identificação somente se justificaria no caso de a sentinela não reconhecer quem está
se aproximando do seu posto de serviço, o que, evidentemente, não ocorreu no
presente caso.
Sobre esse ponto, são bastante esclarecedoras as declarações do
Primeiro-Sargento LUIZ CLAUDIO SOUZA TEIXEIRA. Essa testemunha, além
de ter esclarecido que o Sargento Polícia e o Oficial de Serviço são os únicos
militares da divisão de serviço autorizados a irem aos postos de serviço das
sentinelas, informação essa repassada às sentinelas, declarou que o acusado sabia
quem era a vítima, pois, no período da manhã, a divisão de serviço realiza formatura
para verificação de presença, mediante a qual todos tomam ciência de quem está de
serviço e sua função, além do detalhe de serviço que fica exposto em um quadro de
avisos (Processo nº 7000083-58.2021.7.03.0203, evento 36, vídeos 19 e 20; evento
37, vídeos 1/3).
Mesmo considerando a remota hipótese de o acusado não ter
reconhecido a vítima, aquele dispunha de outros meios que não a senha e a
contrassenha para proceder à identificação deste, antes de constrangê-lo a descer do
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c9641...
14/18
posto de vigilância, sob a mira de um fuzil. As testemunhas, além de declararem que
as circunstâncias permitiam, facilmente, a identificação da vítima, fazem ruir por
terra o argumento de que o acusado não dispunha de rádio para proceder à
identificação do acusado.
Nesse ponto, são relevantes as declarações do Cabo CARLOS
EDUARDO MALAQUIAS DA SILVA. Tal testemunha, que, no dia dos fatos,
exercia a função de identificador da hora, também afirmou não haver dúvida quanto
à identidade da vítima e a sua função, pois a ronda do Sargento Polícia era prevista,
além de ser visível quem se aproximava do posto de vigilância, assinalando ser
perfeitamente possível, naquela situação, o acusado identificar a vítima como militar
de serviço.
Sobre a alegada ausência de rádio, essa testemunha esclareceu que
estava com o referido objeto no dia dos fatos e, na hipótese de o militar de serviço,
no posto de vigilância, precisar comunicar alguma coisa, é função do identificador
comunicar com o Oficial de Serviço e Contramestre da Hora. Além de mencionar a
possibilidade de o acusado lançar mão do rádio à disposição do referido posto, a
testemunha mencionou que o acusado, na condição de sentinela, poderia solicitar ao
Sargento Polícia que se identificasse. Assinalou que, mesmo se o Sargento não o
fizesse, ainda assim não justificaria a utilização do armamento com a vítima.
A
testemunha
Primeiro-Sargento
LUIZ
CLAUDIO
SOUZA
TEIXEIRA confirmou que, de fato, o posto de vigilância 1 não dispunha de rádio;
por outro lado, também esclareceu que o identificador, militar então posicionado a
aproximadamente cinco metros de distância da sentinela, possuía o equipamento,
possibilitando a comunicação caso fosse necessário.
Ainda concernente ao argumento defensivo da não disponibilização de
senha e de contrassenha, o próprio Manual do Fuzileiro Naval, no item 12.6.10, não
diz que a identificação deve ser executada exclusivamente por esse meio de
identificação, mas, sim, normalmente. No mais, restou esclarecido por todas as
testemunhas que a disponibilização da senha somente ocorria no período da noite
em virtude da pouca visibilidade, o que não se enquadra no caso dos autos, no qual
todas as circunstâncias permitiam a identificação do ofendido, como militar de
serviço.
Incabível falar que a norma interna não trazia, à época, qualquer
exceção quanto ao uso da senha, logo o Comando deveria, obrigatoriamente,
disponibilizá-la tanto a noite como durante o dia.
O próprio Manual do Fuzileiro Naval, no item 12.6.1, antes de
estabelecer que “A identificação normalmente é executada por meio do uso de
senhas e de contrassenhas.”, deixa claro que a sentinela deve lançar mão dessa
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c9641...
15/18
forma de identificação, durante a noite ou quando determinado, “sempre que notar a
aproximação de pessoas ou grupo por caminhos não usuais ou com atitudes
suspeitas”. Por óbvio, a expressão “durante a noite ou quando determinado”
permitia ao Comando, dentro da sua discricionariedade, decidir acerca da
necessidade de disponibilizar a senha e a contrassenha também no período diurno,
levando-se em conta que, durante o dia, a boa visibilidade permitia, facilmente, a
identificação de quem se aproximava.
Não restam dúvidas, portanto, de que o apelante, no exercício do
serviço de sentinela durante o dia, ou seja, com horário de boa visibilidade,
constrangeu ilegalmente o Segundo-Sargento RODRIGO LUIZ MACEDO DE
ALBUQUERQUE, ao qual, investido da função de Sargento Polícia, incumbia
realizar a ronda e a fiscalização do serviço. Não obstante a evidente identificação do
Oficial, o apelante tratou-o como se fosse uma pessoa estranha ao aquartelamento ou
uma ameaça à segurança da organização militar, quando, após dar-lhe o comando
"alto", determinou que o Oficial se retirasse do seu posto de vigilância, com a arma
carregada e apontada em direção ao aludido graduado.
No tocante ao crime de recusa de obediência, de igual modo, não se
sustenta a tese defensiva de que a conduta do acusado estaria respaldada pelas
normas internas quando se negou a entregar o seu armamento ao Capitão-Tenente
PAULO DAVI RIBEIRO DA COSTA, bem como a de se negar a deixar o seu posto,
pois as normas internas da Marinha proíbem à sentinela abandonar o seu
armamento, bem como deixar o seu posto sem, antes, ser devidamente rendido. Com
esse argumento, a Defesa pretende caracterizar a incidência, no caso, da excludente
de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito,
previstas nos incisos III e IV do art. 42 do Código Penal Militar.
Para sustentar tal argumento, a Defesa se vale, dentre outras normas
internas, do Plano de Segurança Orgânica do Grupamento de Fuzileiros Navais do
Rio Grande, o qual, na alínea “a”, dispõe que, no desempenho de suas funções, as
Praças, quando no serviço de sentinelas, não podem “(...) abandonar sua arma,
mantendo-a alimentada e travada para emprego, de acordo com as ordens que tiver
recebido.”, bem como no item 12.6.10 do Manual do Fuzileiro Naval, segundo o
qual “É terminantemente proibido o abandono do posto sem que a sentinela tenha
sido devidamente substituída.”.
Com esse argumento, a Defesa parece se esquecer de que as normas
internas visam ao correto funcionamento e organização da unidade militar, bem
como a sua segurança, de modo que todo o aparato militar deve ser utilizado de
acordo com as ordens recebidas, as quais, evidentemente, não se restringem às
ordens escritas. Por óbvio, a norma interna, ao assim dispor, quis impedir que a
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c9641...
16/18
sentinela, em situações ordinárias, deixasse de cumprir com suas funções,
abandonando o seu posto ou o seu armamento, sem a devida autorização, o que não
é o caso dos autos.
Ora, não se pode esquecer que o Capitão-Tenente PAULO DAVI
RIBEIRO DA COSTA emitiu tal ordem numa situação de extrema gravidade, isto é,
logo após ter tomado conhecimento de ter o acusado ameaçado um colega de farda,
mais especificamente o Segundo-Sargento RODRIGO LUIZ MACEDO DE
ALBUQUERQUE, valendo-se, para tanto, do armamento que lhe foi acautelado
para desempenhar a função de sentinela.
Noutras palavras, por dever de cautela, era perfeitamente justificável o
referido Oficial assim determinar, para fins de esclarecimento dos fatos ou mesmo
para evitar eventuais comprometimentos da segurança da tropa, logo, ante esse
cenário, inverossímil o argumento defensivo de que o acusado não poderia obedecer
à ordem por vedação normativa.
À luz do conjunto probatório, restou demonstrado que, ato contínuo ao
constrangimento ilegal perpetrado em face do graduado, o Capitão-Tenente PAULO
DAVI RIBEIRO DA COSTA, então na função de Oficial de Serviço naquele dia,
dirigiu-se até o posto do acusado e, no local, determinou a este que lhe entregasse o
armamento, todavia o acusado, apesar de o Oficial lhe alertar que representava o
Comandante da Organização Militar, recusou-se a cumprir a Ordem. Somente
depois de outras recusas, o acusado decidiu por a sua arma a tiracolo, distribuindo o
carregador e o ferrolho do armamento nos bolsos do seu fardamento, oportunidade
em que o Oficial lhe deu voz de prisão.
Perante o Juízo, a vítima Capitão-Tenente PAULO DAVI RIBEIRO
DA COSTA disse ter tomado os procedimentos para retirar o armamento do acusado
e encaminhá-lo ao serviço de saúde, de modo a verificar as suas condições de
sanidade física e mental e, assim, resolveu separar as partes móveis do armamento
na intenção de evitar qualquer incidente, caso fosse uma situação de surto ou algo
parecido.
Confirmou ter o acusado obedecido a sua ordem para que separasse as
partes móveis do armamento, porém não lhe entregou o objeto. Disse ter solicitado
ao acusado que colocasse uma parte em cada bolso e o armamento a tiracolo e que o
acusado o identificou como Oficial de Serviço, mas disse que não estava certo
entregar o armamento, tendo o acusado entregado o armamento somente ao
Contramestre, já na Sala de Estado (Processo nº 7000083-58.2021.7.03.0203, evento
36, vídeos 10/17).
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c9641...
17/18
Agora na condição de testemunha, o Segundo-Sargento RODRIGO
LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE declarou que o Capitão-Tenente PAULO
DAVI RIBEIRO DA COSTA mandou o acusado descer do posto de vigilância, no
entanto este se negou a fazê-lo. Ainda de acordo com a testemunha, o Capitão-
Tenente falou ao acusado que era Oficial de Serviço e estava dando-lhe uma ordem
direta, então o acusado desceu, momento em que Oficial solicitou ao acusado que
lhe entregasse o armamento, todavia o acusado se negou a entregar alegando estar o
objeto na sua posse e ser o sentinela do horário cumprindo o seu dever.
Expôs também ter o Capitão-Tenente pedido que o acusado retirasse o
carregador e desse dois golpes de segurança, o que o acusado, novamente, se negou
a fazer, tendo o Oficial de Serviço dito ao acusado para cumprir o determinado, de
modo a não complicar ainda mais a coisas (Processo nº 7000083-58.2021.7.03.0203,
evento 36, vídeos 4/8).
O Cabo CARLOS EDUARDO MALAQUIAS DA SILVA
apresentou idêntica versão dos fatos relacionados ao crime de recusa de obediência,
perpetrado pelo acusado contra o Oficial de Serviço (Processo nº 7000083-
58.2021.7.03.0203, evento 37, vídeos 4/7). Conforme essa testemunha, o Oficial de
Serviço determinou ao acusado que descesse da guarita, mas o acusado disse-lhe que
não iria, pois era sentinela e inviolável, no que o Oficial determinou outra vez, então
o acusado obedeceu. Relatou ter o Oficial ordenado que o acusado lhe entregasse o
armamento, mas o acusado se negou a fazê-lo e, diante da negativa, o Oficial
perguntou ao acusado se seria preciso o uso da força, no entanto a testemunha disse
não ter ouvido a resposta dele. Disse ter ouvido, ainda, o Oficial solicitar ao acusado
para que retirasse o ferrolho, assim como o carregador, o que o acusado também se
negou.
Inaceitável, ainda, o argumento defensivo de ter o acusado se recusado
a obedecer à ordem para sair do posto porque não havia sido rendido, tendo em vista
que as testemunhas declararam ter o Capitão-Tenente PAULO DAVI RIBEIRO DA
COSTA tomado as devidas cautelas, a fim de o acusado ser rendido, o que torna
inverossímil tal alegação.
Segundo
o
Primeiro-Sargento
LUIZ
CLAUDIO
SOUZA
TEIXEIRA, o Oficial, após ter tomado conhecimento do fato ocorrido entre o
acusado e o Sargento Polícia, solicitou uma escolta até o posto de vigilância e
também um substituto para o acusado, o qual seria rendido naquele momento.
Confirmou, ainda, ter recebido a arma do acusado devido a sua atitude em relação
ao Sargento Polícia. O Cabo CARLOS EDUARDO MALAQUIAS DA SILVA
também confirmou ter o Oficial de Serviço solicitado ao Contramestre que outro
militar fosse ao Posto de Vigilância para fazer a segurança porque o acusado seria
conduzido até a Sala de Estado.
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 16:57
:: 40001349812 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbaaf95978c9641...
18/18
Portanto, comprovada a materialidade e a autoria delitivas dos crimes
de constrangimento ilegal e de recusa de obediência, condutas típicas previstas,
respectivamente, no art. 222, § 1º, e no art. 163, ambos do Código Penal Militar, e,
não se verificando, no caso, a presença da excludente de ilicitude do estrito
cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito, impõe-se a
manutenção do decreto condenatório.
Caminhando para o final, não há como prosperar o pedido da Defesa,
com base no princípio da legalidade e da retroatividade da lei mais benigna, ínsitos
nos arts. 1º e 2º, § 1º, do Código Penal Militar, a fim de ser aplicada a ordem interna
da Marinha que alterou os procedimentos a serem adotados pelas sentinelas. Os
dispositivos em questão se referem à entrada em vigor de lei stricto sensu mais
favorável ao apenado, não podendo ser confundida com meras alterações de
normativos administrativos afetos à execução de serviços internos na organização
militar, as quais, por óbvio, não têm o condão de eximir o acusado de sua
responsabilidade penal.
Incabível, ainda, a pretensão de afastamento da “qualificadora”, pelo
simples fato de que a lei impõe a incidência das causas de aumento na terceira fase
da dosimetria da pena. E, no caso, restou demonstrado ter o acusado praticado o
constrangimento com o emprego de arma, causa de aumento da pena previsto no §
1º do art. 222 do Código Penal Militar.
Para finalizar, a questão envolvendo a instauração de persecução penal
para apurar supostas falhas cometidas pelo Capitão-Tenente PAULO DAVI
RIBEIRO DA COSTA, Oficial de Serviço, e pelo Segundo-Sargento RODRIGO
LUIZ MACEDO DE ALBUQUERQUE, pretendida pela Defesa, deve ser dirimida
pelo Ministério Público Militar, a quem compete a iniciativa de promover a ação
penal, se entender presentes indícios de autoria e prova da materialidade do fato
delituoso.
ANTE O EXPOSTO, conheço da presente apelação, porém nego-lhe
provimento, para manter, na íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349812v17
e do código CRC 5df0364c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/3/2023, às 18:25:57
7000401-18.2022.7.00.0000
40001349812 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR